Tribunal: TJDFT
Processo: 0713335-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Havendo prova de que os rendimentos auferidos pelo agravante/executado decorrem exclusivamente de verba salarial, a restituição do imposto de renda retido na fonte também está protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.